Tribunal: TJSP
Processo: 1003925-65.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Insurgência dos autores – Ilegitimidade passiva bem reconhecida – CDHU que apenas doou o terreno à Caixa Econômica Federal – Empreendimento construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida, da CEF, não sendo de responsabilidade do CDHU – Sentença mantida – Recurso desprovido.